Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714479-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: ALAIR LUIZ DA SILVA DECISÃO MARIA CONCEIÇÃO LUIZ DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63087580, autos originários), proferida na fase de cumprimento de sentença que move contra ALAIR LUIZ DA SILVA, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas à disposição do Juízo e o pedido de retenção da CNH do devedor, nos seguinte termos: “Indefiro, de início, o pedido de realização de pesquisas nos sistemas à disposição do juízo, porquanto não demonstrada alteração na condição econômica da parte executada. Indefiro, ainda, o requerimento de retenção de CNH, porquanto, a despeito da previsão contida no art. 139, IV, do CPC, as medidas ali facultadas devem respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, além da garantia constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a restrição quanto ao direito de dirigir veículos atenta contra a liberdade constitucional de ir e vir e se mostra desproporcional para a consecução da satisfação da execução por quantia certa. Ademais, a efetividade da medida é inócua, na medida em que não foram apresentados pelo exeqüente elementos mínimos a evidenciar a modificação da situação patrimonial do executado. À propósito, acerca do citado art. 139, IV, do NCPC, ensina a doutrina: “(...) Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo como caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/1973 (art. 497 do CPC/2015), mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja a real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 127)” (Teresa Arruda Alvim Wambier; Fredie Didier Jr.; Eduardo Talamini; Bruno Dantas, “ Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, Ed. RT, 3a edição, p. 503/504). Além disso, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (art. 8o, CPC:/2015) De conseqüência, medidas tão rigorosas devem ser adotadas excepcionalmente, mormente quando ficar patente a utilização de subterfúgios por parte do executado com o objetivo de inviabilizar a aplicação da lei processual civil, o que, ao menos por ora, não é o caso dos autos. Acerca do tema já decidiu o egr. Tribunal de Justiça do RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS (SUSPENSÃO DA PARTE EXECUTADA DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO). Expostas as razões pelas quais pretende o agravante a reforma do julgado, ainda que reproduzidos tópicos da petição que originou a decisão agravada, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1016, III, do NCPC. Preliminar de não-conhecimento do recurso arguida em contrarrazões afastada. O artigo 139, IV, do CPC/2015, autoriza a utilização de medidas atípicas pelo juiz, desde que respeitados os princípios de razoabilidade e adequação e consideradas as peculiaridades do caso concreto. O fato de não ter a devedora satisfeito o pagamento do débito, que inclusive não apresenta valor muito expressivo, bem como inexistir bens penhoráveis não se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas requeridas pelo credor, uma vez que ferem os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, consistentes na prática de atos da vida civil. Afastaram a preliminar arguida em contrarrazões e negaram provimento ao agravo de instrumento. unânime. (Agravo de Instrumento n. 70072190762. Relatora: Walda Maria Melo Pierro. Vigésima Câmara Cível. Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2017). Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Tendo em vista o requerimento de id 62829698, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, de acordo com o artigo 782, §3o, do CPC/2015, por meio do SERASAJUD. Cumpra-se.” A agravante-exequente alega que não há motivo para não se deferir o pedido de novas pesquisas, uma vez que a última pesquisa foi realizada em outubro de 2016. Aduz que o prazo decorrido desde a última pesquisa é bastante longo, podendo o executado ter mudado sua situação econômica. Assevera que se manteve diligente durante todo o processo, sendo razoável o deferimento do pedido de renovação de consulta aos sistemas Bacen Jud e Infojud, bem como seja oficiado ao Detran para que promova a suspensão da carteira de habilitação do agravado-executado. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de renovação da pesquisa nos sistemas Bacen Jud e Infojud, bem como deferir o pedido de expedição de ofício ao Detran/DF para suspender a carteira de habilitação do agravado-executado. Ausente o preparo, uma vez que deferido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 36637828, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão da medida postulada, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inexiste limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, na hipótese das pesquisas anteriores terem sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Analisando os autos, verifico que as últimas requisições de bloqueio, via Bacen Jud e Infojud, infrutíferas, foram realizadas em outubro de 2016, portanto, transcorrido lapso de tempo bastante considerável, e o novo pedido tem por fundamento a tentativa de localização de bens ou ativos financeiros em nome do agravado-devedor para satisfação do crédito exequendo. Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade, há probabilidade do direito do credor quanto à renovação das consultas aos sistemas Bacen Jud e Renajud em busca de bens do executado. Em relação ao pedido de suspensão da carteira de habilitação do agravado-executado, a conclusão que se extrai é diversa, especialmente ante a possibilidade de primeiro se realizar as pesquisas acima mencionadas. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação de suspensão do processo pela r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora